Tribunal: TJDFT
Processo: 0742335-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DE UM DOS EXECUTADOS. PENHORA. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante previsão inserta no art. 835, IX, do estatuto processual, a penhora de cotas societárias pertencentes ao sócio devedor é expressamente admitida, haja vista o cunho econômico que ostentam e sua aptidão à satisfação da obrigação exequenda, notadamente porque o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, de conformidade com o disposto no art. 789 do mesmo diploma legal, ressalvadas somente as hipóteses de impenhorabilidade legalmente contempladas.
2. As cotas sociais destacadas do capital social de sociedade empresária ostentam existência própria e expressão pecuniária, tornando-se, pois, suscetíveis de penhora para satisfação de obrigação pessoal do sócio, não encerrando sua constrição violação ao princípio da afecctio societatis nem podendo ser obstada por eventual disposição inserta no contrato social, pois assegurados aos sócios alheios à execução direito de preferência na sua aquisição (CPC, art. 876, § 7 o), e, ademais, não encerra sua constrição o alcance do pró-labore ou lucros distribuíveis ao excutido, tornando inviável seu acobertamento pela impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza alimentar (CPC, art. 833, inc. IV).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.